Tribunal: STF
Processo: RE 77346
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-11-06
Data de publicação: 1979-11-06

Ementa:
1. APOSENTADORIA. CASO EM QUE FUNCIONÁRIO PÚBLICO REQUEREU
APOSENTAÇÃO FUNDADO NO PARAGRAFO 1., DO ART. 177, DO TEXTO
PRIMITIVO DA CONSTITUIÇÃO DE 1967, E EM QUE LEI SUPERVENIENTE
AO PEDIDO, MAS ANTERIOR AO ATO DE APOSENTADORIA, TRANSFORMOU O
CARGO E LHE AUMENTOU OS VENCIMENTOS. SEGURANÇA CONCEDIDA AO
FUNCIONÁRIO PARA QUE SEJA APOSENTADO NO CARGO TRANSFORMADO PELA
REFERIDA LEI, CUJOS REQUISITOS FORAM SATISFEITOS.
2. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE SE FUNDAMENTA NO ART. 119, III, 'A' E
'D', DA CONSTITUIÇÃO. PRESSUPOSTOS DO RECURSO NÃO CONFIGURADOS.
SÚMULA, VERBETES 282 E 356. DIVERGENCIA JURISPRUDENCIAL NÃO
PROVADA NOS TERMOS DO ART. 305 DO REG. INTERNO DO STF. FUNDAMENTO
INATACADO. SÚMULA, VERBETE 283.
3. NÃO-CONHECIMENTO DA IMPUGNAÇÃO.